Tribunal: TJSP
Processo: 1011422-43.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TELEFONIA. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes o pedido. Apelação da ré. Relação de Consumo. "Golpe do motoboy". A autora recebeu telefonema de pessoa que se passava por funcionário de instituição bancária, para quem forneceu a senha e entregou o cartão de crédito. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço de telefonia. Golpe que não pode ser

Ementa:

TELEFONIA. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes o pedido. Apelação da ré. Relação de Consumo. "Golpe do motoboy". A autora recebeu telefonema de pessoa que se passava por funcionário de instituição bancária, para quem forneceu a senha e entregou o cartão de crédito. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço de telefonia. Golpe que não pode ser imputado à ré. Autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.